Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA PETIÇÃO INICIAL E O RISCO DE DANO GRAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do CDC, pois caracterizada a relação de consumo estabelecida entre a instituição financeira agravante e o agravado, nos termos dos arts. 2o e 3° do referido diploma legal.
2. A responsabilidade das instituições financeiras na relação com consumidores é objetiva, como dispõe o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula no 479 do STJ.
3. Não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, visto que o CDC prevê a quebra do nexo de causalidade nas relações consumeristas somente quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. No particular, possível verificar fortes indícios de responsabilidade do banco agravado em relação ao boleto fraudulento, assim como responsabilização pelos prejuízos suportados pelo agravante em razão de aparente fraude praticada por terceiro.
5. Agravo de Instrumento provido.